Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-09.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR DANIELA MACHADO CONTRA INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. AUTARQUIA ESPECIAL. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CANCÊR. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL NO MOMENTO DA FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, a qual julgou procedente o pedido autoral, para condenar o réu ao fornecimento do medicamento Ribociclibe, nos termos da prescrição médica, além de condenar o demandado a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Em sua apelação, o plano de saúde réu pede o provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença apelada. Destaca, em suma, que a pretensão autoral adota fundamentação aplicável a planos de saúde privados regulados pela Lei n. 9.656/98 e Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual não se aplica ao plano de autogestão público GDF- SAÚDE. 1.2. Por sua vez, a autora apelante pede a reforma da sentença recorrida em relação (i) à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência e (ii) à fixação do quantum indenizatório por danos morais, o qual deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de que a reparação seja justa e proporcional à gravidade da conduta ilícita e ao sofrimento da paciente, com a devida correção e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de obrigação de fazer por parte do plano de saúde referente ao custeio do tratamento/medicamento requerido pela autora; (ii) averiguar se, na hipótese, a negativa de cobertura para tratamento de saúde é capaz de ensejar reparação a título de danos morais, aferindo-se também a razoabilidade do quantum fixado; e (iii) analisar se há incorreção na base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente - do não conhecimento em parte do recurso do instituto réu. 3.1. Consoante consta, em suas razões recursais aponta o INAS que a pretensão autoral “adota fundamentação aplicável a planos de saúde privados regulados pela Lei n. 9.656/98 e Agência Nacional de Saúde Suplementar, o que não se aplica ao plano de autogestão público GDF- SAÚDE”, destacando as razões pelas quais não está submetido à Lei n. 9.656/98, à Lei n. 14.545/2022 e à regulação da ANS. Ocorre que, da leitura da contestação lançada ao feito, observa-se não ter sido tecida nenhuma argumentação a este título, limitando-se o INAS, naquela ocasião, a lançar teses outras. 3.2. A apelação, como recurso ordinário contra sentença, visa à revisão da decisão de primeiro grau, mas não serve como instrumento para introduzir novos pedidos ou fatos/fundamentos não apreciados pela sentença recorrida, pois o recurso deve se limitar às questões já debatidas na instância inferior, sendo vedada a inovação recursal (art. 492 do CPC). 3.3. Portanto, diante da falta de menção às teses supracitadas, aliada a ausência de apreciação da questão pela sentença recorrida, vedada a análise da referida matéria nesta sede recursal, não devendo o recurso ser conhecido ser conhecido quanto ao ponto. 3.4. Precedente: “[...] inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. [...]” (Acórdão 1862523, 0710714-49.2023.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 22/05/2024).
4. Do mérito. No caso concreto, a autora possui diagnóstico de neoplasia maligna de mama e tem indicação de iniciar esquema de tratamento com o fármaco Ribociclibe associado a outras medicações. No entanto, o fornecimento do medicamento foi negado pelo plano sob a justificativa de não estar contemplado pela DUT de antineoplásicos orais do INAS/GDF. 4.1. Consigne-se inicialmente: o Decreto Distrital no 27.231/06 aprovou o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, dele extraindo-se serem aplicáveis ao INAS/DF as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima. 4.2. Sobre o tema, o STJ, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP), apesar de estabelecer que “o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo”, firmou entendimento no sentido da possibilidade do fornecimento, a título excepcional, quando não existir substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS e “desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros”. 4.3. Desta feita, em situações excepcionais, os planos de saúde devem custear procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, a exemplo do fornecimento do medicamento indicado nos autos. Isso porque, o plano de saúde requerido não apontou existir substituto terapêutico no Rol da ANS, não se tratar de tecnologia experimental, além de o relatório médico informar que o tratamento clássico está em conformidade com estudos publicados na principal revista médica, revelando possuir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4.4. Não bastasse isso, particularmente em relação ao fornecimento de medicamentos antineoplásicos, exclusivo para tratamento de câncer, conforme hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedada a negativa pelo plano de saúde, veja-se: “[...] A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. [...]”. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.982.726/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024). 4.5. Destarte, considerando ser obrigatória a cobertura de tratamento de saúde contra o câncer, mesmo não previsto no Rol de Procedimentos obrigatórios da ANS, existindo recomendação médica, sem substituto terapêutico, aliado à comprovação da eficácia, correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando o fornecimento do medicamento.
5. Dos danos morais. A recusa indevida de cobertura, em contexto de vulnerabilidade e urgência, configura dano moral, por agravar o sofrimento e expor o paciente a risco de vida. 5.1. No caso, tem-se a presença de um dano extraordinário aos atributos da personalidade da autora, o qual justifica reparação por dano moral. Isso decorre não apenas da perda de seu tempo na tentativa de obter a autorização do medicamento, mas também da situação angustiante na qual submetida para realizar o tratamento. 5.2. Ademais, a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a autora a risco de vida desnecessário, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Além disso, o abalo psicológico da parte, já existente em razão do enfrentamento da doença, por certo foi agravado pela recusa da parte ré. 5.3. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento indevido, não sendo excessivo nem inexpressivo. Ademais, está de acordo com recentes precedentes deste TJDFT. 5.4. Jurisprudência: “[...] 7. A recusa injustificada de cobertura para tratamento essencial, em caso de doença grave, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral in re ipsa, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. 8. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima e a capacidade financeira do ofensor. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. [...]” (Acórdão 2067908, 0709174-28.2025.8.07.0007, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 26/11/2025).
6. Da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O art. 85, § 2o, do CPC definiu uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, iniciando-se com o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido ou, por fim, o valor atualizado da causa, conformando a opção de acordo com o caso concreto. Pela ordem decrescente de preferência prevista, a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 6.1. No presente caso, o pedido formulado pela autora consistiu na obrigação de custeio de tratamento em conformidade com a solicitação médica, além da condenação a reparar o dano moral sofrido. A sentença foi procedente. 6.2. Como é cediço, o título judicial que provê pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Nessa linha, em tese, a fixação dos honorários de sucumbência poderia se dar sobre o valor do medicamento pleiteado e concedido à parte autora, diante do benefício econômico que esta obteve ao deixar de custear o devido tratamento. 6.3. Entretanto, na hipótese, o valor da cobertura no caso dos autos é imensurável (por se referir a tratamento continuado, por prazo indefinido), resultando, por conseguinte, em proveito econômico igualmente impossível de mensuração no momento da fixação da verba sucumbencial. 6.4. Dentro desse contexto, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste TJDFT é firme no sentido de que o critério para arbitramento de honorários em hipóteses como a presente deve ser o do valor da causa. Precedente do STJ: “[...] 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.” (REsp n. 1.904.603/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/02/2022). 6.5. Ante o exposto, a sentença (a qual arbitrou o ônus sucumbencial em 10% do valor da condenação - danos morais) deve ser retificada em parte, para condenar o demandado ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 351.590,52) e, na faixa subsequente, se houver, no importe de 8%, na forma do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. Na forma do Tema 1.059 do STJ, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando há provimento total ou parcial do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do réu improvido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para reformar a base de cálculo da verba honorária.
Teses de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, mesmo não previsto no rol da ANS, quando houver prescrição médica, ausência de substituto terapêutico e eficácia comprovada. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de urgência e vulnerabilidade, configura dano moral indenizável. 3. Diante da procedência de ação de obrigação de fazer, o critério para o arbitramento dos honorários deve ser o valor da causa quando o valor do tratamento for imensurável no momento da fixação dos honorários de sucumbência – como ocorre nos tratamentos continuados, por prazo indefinido -, na forma da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 10, §13, da Lei n° 14.454/22; art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98; arts. 16 e 19 do Decreto Distrital no 27.231/06; art. 85 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.982.726/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 25/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021; TJDFT, 0709480-25.2024.8.07.0009, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 29/01/2025; TJDFT, Acórdão 2067908, 0709174-28.2025.8.07.0007, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJe: 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 01/04/2025.